Tribunal: TJMT
Processo: 0010457-78.2018.8.11.0002
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-18

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
ESTADO DE MATO GROSSO
GABINETE DO DESEMBARGADOR JUVENAL PEREIRA DA SILVA
TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL
APELAÇÃO CRIMINAL (417) – 0010457-78.2018.8.11.0002
APELANTE: WESLEY DE ANUNCIACAO ARRUDA
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
EMENTA
RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – 1) PRETENSÃO ABSOLUTÓRIA DO CRIME DE ROUBO SIMPLES – ALEGADA INSUFICIÊNCIA DE PROVA – INVIABILIDADE – MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS – PALAVRA DA VÍTIMA, CORROBORADA COM AS DECLARAÇÕES DE AGENTE PÚBLICO – 2) PLEITO DE ABSOLVIÇÃO DO DELITO DE FALSA IDENTIDADE – IMPROCEDÊNCIA – PROVA PRODUZIDA NA INSTRUÇÃO QUE SE MOSTRA EFICIENTE A POSITIVAR A AUTORIA DO ILÍCITO – 3) MODIFICAÇÃO DO REGIME PRISIONAL PARA O SEMIABERTO – IMPOSSIBILIDADE – RÉU REINCIDENTE – EX VI DO ART. 33, §§ 2o E 3o DO CP – RECURSO DESPROVIDO.
1. Se há nos autos elementos probatórios judicializados suficientes – palavra da vítima firme e coerente, corroborada pelas declarações de agente público - para indicar, sem margem de dúvidas, a materialidade e a autoria do delito, inviabiliza-se a absolvição do recorrente consubstanciado no princípio do in dubio pro reo.
2. O direito à autodefesa permite que o acusado permaneça em silêncio e que não seja obrigado a se auto incriminar, porém, caso opte por fazer uso, tal direito não é absoluto. Por conseguinte, o delito previsto no art. 307 do CP se consuma no momento em que o acusado atribui-se a falsa identidade, para o qual não se exige resultado naturalístico. Portanto, não se confunde o direito constitucional de calar-se, ou de auto defesa, com o uso de identificação dolosamente falsa.
3. Considerando que se está diante de réu reincidente, cuja pena ultrapassa o quantum de 4 anos de reclusão, é de se concluir pela acurácia da fixação do regime fechado, ex vi do art. 33, §§ 2o e 3o, do CP.
4. Recurso defensivo desprovido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0010457-78.2018.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Ameaça, Roubo Majorado, Falsa identidade, Fabrico, comércio ou detenção de arma branca ou munição]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[WESLEY DE ANUNCIACAO ARRUDA (APELANTE), JOSE DEMETRIO DE VASCONCELOS - CPF: 580.992.041-15 (VÍTIMA), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA –
1) PRETENSÃO ABSOLUTÓRIA DO CRIME DE ROUBO SIMPLES
– ALEGADA INSUFICIÊNCIA DE PROVA – INVIABILIDADE – MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS – PALAVRA DA VÍTIMA, CORROBORADA COM AS DECLARAÇÕES DE AGENTE PÚBLICO –
2) PLEITO DE ABSOLVIÇÃO DO DELITO DE FALSA IDENTIDADE
– IMPROCEDÊNCIA – PROVA PRODUZIDA

NA INSTRUÇÃO QUE SE MOSTRA EFICIENTE A POSITIVAR A AUTORIA DO ILÍCITO –
3) MODIFICAÇÃO DO REGIME PRISIONAL PARA O SEMIABERTO
– IMPOSSIBILIDADE – RÉU REINCIDENTE –
EX VI
DO ART. 33, §§ 2o E 3o DO CP – RECURSO DESPROVIDO.

1. Se há nos autos elementos probatórios judicializados suficientes – palavra da vítima firme e coerente, corroborada pelas declarações de agente público - para indicar, sem margem de dúvidas, a materialidade e a autoria do delito, inviabiliza-se a absolvição do recorrente consubstanciado no princípio do
in dubio pro reo.

2. O direito à autodefesa permite que o acusado permaneça em silêncio e que não seja obrigado a se auto incriminar, porém, caso opte por fazer uso, tal direito não é absoluto. Por conseguinte, o delito previsto no art. 307 do CP se consuma no momento em que o acusado atribui-se a falsa identidade, para o qual não se exige resultado naturalístico. Portanto, não se confunde o direito constitucional de calar-se, ou de auto defesa, com o uso de identificação dolosamente falsa.

3. Considerando que se está diante de réu reincidente, cuja pena ultrapassa o
quantum
de 4 anos de reclusão, é de se concluir pela acurácia da fixação do regime fechado,
ex vi
do art. 33, §§ 2o e 3o, do CP.

4. Recurso defensivo desprovido.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de apelação criminal interposta via Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso, em favor de
Wesley de Anunciação Arruda
, contra a r. sentença condenatória lavrada nos autos da ação penal N.U. 10457-78.2018.811.0002, Código 541083, pelo Juiz de Direito da 4a Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande-MT, que julgou procedente a denúncia e o condenou como incurso nas sanções dos arts. 157,
caput
, e 307, na forma do art. 69, todos do CP, resultando as penas cumuladas em 04 (quatro) anos e 08 (oito) meses de reclusão; 03 (três) meses e 15 (quinze) dias de detenção; e 48 (quarenta e oito) dias-multa, na fração mínima. O regime inicial de cumprimento de pena é o fechado, por ser o réu reincidente (art. 33, § 2o, alínea
b
e § 3o, do CP

(Num. 23151503 – Pág. 1/Pág. 7).

Inconformada, a defesa interpôs recurso de apelação (Num. 23151505 - Pág. 1), buscando, em suas razões recursais:
a)
a absolvição do apelante do crime previsto no art. 157,
caput
, do CP
, com fundamento no art. 386, inciso VII, do CPP, à luz do princípio
in dubio pro reo
;
b) absolvição do crime previsto no art. 307 do CP
, com a observância do princípio
nemo tenetur se detegere
; e c)
a alteração do regime de cumprimento de pena para o mais brando
, com a “
aplicação do princípio da proporcionalidade e individualização da pena para se atribuir o regime semiaberto em relação ao réu reincidente
” (Num. 23151510 – Pág. 2/Num. 23151511 – Pág. 3).

Em contrarrazões (Num. 23151512 – Pág. 2/23151513 – Pág. 5), o órgão ministerial pugna pela manutenção, na íntegra do
decisum
fustigado, por seus próprios e jurídicos fundamentos.

Lavrou parecer pela d. Procuradoria-Geral de Justiça o i. Procurador de Justiça Dr. Jorge da Costa Lana, que opinou pelo desprovimento do recurso deduzido pelo sentenciado (Num. 28822472 – Pág. 1/Pág. 6).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Presentes os pressupostos legais de admissibilidade, conhece-se do recurso interposto.

Como relatado, busca a defesa a absolvição do apelante dos crimes de roubo simples e falsa identidade, ao argumento de insuficiência probatória, bem como a modificação do regime de cumprimento de pena para o menos gravoso.

Infere-se da exordial acusatória, que no dia 07/06/2018, por volta das 15hs, no estabelecimento comercial denominado “
Bar do Timão
”, situado na rua Cuiabá, Bairro “Treze de Setembro”, na cidade e Comarca de Várzea Grande/MT, o acusado subtraiu, mediante grave ameaça, exercida com emprego de força física e arma branca, coisas alheias móveis consistentes em: (01) um aparelho celular, marca Samsung, cores preto e cinza, com capa preta, avaliado em R$ 800,00 (oitocentos reais) e o valor de R$ 120,00 (cento e vinte reais) em espécie, pertencentes à vítima
José Demétrio de Vasconcelos
(
Fato 01
); na mesma data do Fato 01, o acusado atribuiu a si falsa identidade, dizendo chamar-se
Weliton de Anunciação Arruda
, consoante se vê do termo de reconhecimento de pessoa de fl. 08 e boletim de ocorrência de fl. 15/6 (Fato 02).

Pois bem.

Em que pese o apelante negar a prática dos delitos de roubo simples e de falsa identidade, não é o que se vê da análise detida dos presentes autos.

a)

Da pretensão absolutória do delito de roubo simples

Neste particular, sustenta o apelante a negativa de autoria – tese que entende seja apta a ensejar a sua absolvição – pugnando pela aplicação do princípio
in dubio pro reo
.

No tocante à
materialidade delitiva, restou demonstrada pelo Auto de Prisão em Flagrante (Num 23149480), pelo Termo de Reconhecimento de Pessoa (Num. 23149483), com base no expresso no Boletim de Ocorrência (Num. 23149488), Pelo Termo de Entrega (Num. 23149492), Relatório Policial (Num. 23149967), e pela prova oral coligida.

A autoria da mesma forma restou comprovada no feito pela prova oral colhidas na fase inquisitorial e em juízo de forma harmônica, bem como pelo termo de reconhecimento de pessoa, de modo a comprovar a prática da infração penal pelo recorrente.

Na fase inquisitorial, o apelante recorreu ao direito de permanecer em silencio e manifestar-se em juízo (Num. 23149486).

Já na fase judicial, negou o cometimento do crime de roubo, entretanto, a versão apresentada pelo réu encontra-se isolada do conjunto probatório (Num. 23151532), como adiante se vê.

A vítima
José Demétrio de Vasconcelos
, na fase extrajudicial narrou:

“(...) por volta das 15h, estava em um mercadinho, ao lado do bar do Tião, no bairro Novo Mato Grosso, consumindo cerveja; QUE o declarante precisou usar o banheiro e lhe indicaram um no bar do Tião e, quando o declarante chegou ao banheiro, foi agarrado por trás por um homem que passou o braço pelo pescoço do declarante e ordenou que ele não se mexesse, anunciando assalto; QUE o homem encostou um objeto pontiagudo nas costas do declarante e ordenou que ele entregasse o que tinha, senão lhe cortaria o pescoço; QUE o homem enfiou a mão no bolso da vítima e pegou o aparelho celular, alguns documentos e dinheiro, cerca de R$ 120,00 (cento e vinte reais) que o declarante portava; QUE o homem ainda ordenou que a vítima lhe informasse a senha do celular e tirou os óculos de seu rosto, arrastando o declarante para fora do banheiro e novamente ameaçando cortar-lhe o pescoço; QUE a vítima apenas pediu por sua vida e por seus documentos pessoais, momento que o homem largou o declarante, jogou seus documentos ao solo e saiu caminhando; QUE o declarante afirma que tal homem é alto, preto, magro, com cabelos curtos e pretos a aparentando ter cerca de 28 anos de idade; QUE após a saída do homem do bar, o declarante saiu caminhando para sua casa e no caminho pediu auxílio a um rapaz, que acionou a polícia, através do 190; QUE uma viatura da polícia militar compareceu e a vítima repassou as características do homem, então os policiais saíram em rondas; QUE cerca de 10 minutos depois, os policiais foram até a casa do declarante e informaram que haviam detido um suspeito com as mesmas características informadas; QUE os policiais apresentaram um rapaz detido e o declarante imediatamente o reconheceu como sendo o homem que lhe abordou e mediante ameaça lhe subtraiu o aparelho celular e dinheiro; QUE com o reconhecimento da vítima o homem proferiu ameaças, na presença dos policiais, dizendo que cortaria o pescoço da vítima; (...
)”. (Num. 23149482).

Sob o crivo do contraditório, às perguntas do MP, a vítima
José Demétrio de Vasconcelos
, reafirmou:

“
(...) Pergunta do MP: essa pessoa estava sozinha ou se estava com o companheiro? Respondeu: sim, estava sozinha. Bom fui pego no banheiro né. Pergunta do MP: tinha alguma arma envolvida nessa situação? Respondeu: eu não vi se tinha uma arma porque ele me abraçou, o banheiro é muito pequenininho, eu tava de costa e ele me pegou de costa deu uma gravata no pescoço (...) Pergunta do MP: ele ameaçou o senhor então, essa pessoa? Respondeu: sim. Fui ameaçado sim (...); pergunta do MP: o senhor chegou a ver o rosto dele, dessa pessoa? Respondeu: cheguei porque tava uns metros assim na rua ainda né (...); pergunta do MP: aqui o senhor falou que ele que enfiou a mão no bolso e pegou esses pertences, foi isso? Respondeu: foi. Foi. (...) pergunta do MP: o senhor chegou a fazer o reconhecimento dessa pessoa lá? Respondeu: foi, os policiais me levou e me mostrou ele pra mim e reconheci (...)”.
(trecho extraído da sentença – Num 23149482).

Por sua vez, a informante,
Tatiane de Anunciação de Arruda
(irmã do acusado), na fase inquisitória narrou a dinâmica dos fatos, detalhando:

“
Que é irmã de Wesley de Anunciação de Arruda e informa que Wesley não reside no endereço acima citado (endereço da genitora de ambos), sendo que ele reside de aluguel no bairro Jardim Icaraí; QUE recentemente Wesley estava trabalhando e afastado do crime; QUE na data de hoje porém, no horário do almoço, Wesley chegou na casa da genitora, com dinheiro e um celular, sendo que ele ofereceu o celular para a declarante comprar mas ela negou e perguntou onde ele havia conseguido tal aparelho, momento que Wesley afirmou que o havia roubado; QUE Wesley saiu da casa e um outro irmão da declarante, chamado Weliton, afirmou que Wesley havia acabado de roubar o celular no banheiro do bar que funciona na parte da frente da casa da genitora deles; QUE o cunhado da declarante chegou e informou que Wesley havia sido detido por policiais militares; QUE quando a declarante foi sair para verificar a situação de Wesley, uma viatura da polícia militar chegou e os policiais pediram que ela abrisse a casa, afirmando que Wesley havia informado que o telefone roubado estaria na cozinha; QUE a declarante autorizou a entrada dos policiais na casa de sua mãe e um dos policiais localizou o aparelho celular na cozinha, dentro de uma gaveta da fruteira; QUE os policiais saíram com Wesley mas retornaram com a vítima do roubo e informaram que a declarante teria que acompanha-los a esta central para esclarecimentos. (...)”.
(Num. 23149484).

Ainda, contrapondo a tese sustentada pelo réu, tem-se o testemunho do Policial Militar
André Luiz Marcondes Nunes
, em Juízo, que diligenciou no feito e efetuou a prisão do apelante:

“[...] foi irradiado pela nossa viatura que teria uma pessoa lá, que teria levado um celular, do cidadão no bairro Novo Mato Grosso, e deslocamos lá encontramos a vítima que estava meio transtornado, que tinha um cidadão jovem de cor negra que teria tomado esse celular dele ameaçado de vida e levado uns trocados dele. Fizemos ronda por lá e quando nos avistamos esse suspeito ele até correu da guarnição, pulou né algum quintal lá, aí conseguimos fazer a abordagem, indagaram sobre ele, onde taria esse celular, ele falou que tava na casa da irmã dele acho que foi. Ai posteriormente ele já confessou tudo que teria feito o roubo tal (...); não me lembro se ele simulou estar armado ou se estava armado; (...)
”. (Extraído da sentença – Num. 23151503).

Do contexto apresentado, ao contrário do que pretende fazer crer a defesa, as provas produzidas nos autos – depoimentos da vítima e da testemunha policial que atendeu a ocorrência, colhidos em juízo, não dão margem para dúvidas acerca da efetiva ocorrência do crime de roubo simples, nem da autoria imputada ao recorrente.

Nos crimes contra o patrimônio, geralmente praticados na clandestinidade, nem sempre há testemunhas presenciais além da própria vítima, de forma que a palavra desta, como meio de prova, detém fundamental importância e, somada aos demais elementos de provas colhidos no processo, autoriza o proferimento do decreto condenatório.

A propósito, menciona-se que:
“(...) não há ilegalidade no fato de a condenação estar calcada na declaração da vítima, pois o Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que, nos crimes às ocultas (sem testemunhas), a palavra da vítima tem especial relevância na formação da convicção do Juiz sentenciante, mormente quando corroborada por outros elementos de prova
”. (STJ. AgRg no AREsp 1144160/DF, rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, J. 28-11-2017).

Sobre a matéria, colhe-se o seguinte aresto jurisprudencial do TJSC,
ad verbis
:

“(...) A dúvida que propende à absolvição é aquela inexpugnável; conquistada a certeza da responsabilidade penal diante de farto conjunto probatório – consubstanciado em depoimentos da vítima e de testemunhas e da prisão em flagrante do acusado -, inviável falar na aplicação do princípio in dubio pro reo. (...). RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.”
(Apelação Criminal n. 0009726-21.2012.8.24.0038, Rel. Des. Luiz Antônio Zanini Fornerolli, Quarta Câmara Criminal, J. 15-8-2019).

Ainda, sobre o tema, nos autos do recurso de apelação criminal n. 3594/2018, Julgado em 18/07/2018, externei o seguinte

entendimento:
“(...) A palavra da vítima tem relevante valor probatório no crime de roubo, principalmente, quando se mostra coerente com o restante das provas carreadas aos autos. O reconhecimento pessoal formalizado pela vítima é um dos elementos mais valiosos de prova da autoria do crime de roubo, e mormente quando corroborado pelas demais provas, constitui poderoso meio de convencimento para a condenação
”.

Vale salientar, por conseguinte, que os depoimentos dos policiais revestem-se de valor probatório, principalmente quando o relato é coerente e corroborado por outras provas, bem como quando não há nos autos qualquer elemento que indique interesse escuso dos agentes em prejudicar o acusado.

Portanto, apesar da negativa do apelante acerca do fato, a palavra firme e coerente da vítima, corroborada com as declarações idôneas do agente público, demonstra a certeza necessária para a incursão do apelante nas sanções do delito de roubo simples.

2) Do pleito de absolvição do delito de Falsa Identidade

Busca a defesa do apelante a sua absolvição do delito de Falsa Identidade, amparado pelo direito de não produzir prova contra si mesmo, invocando em seu benefício o princípio
nemo tenetur se detegere
.

Sem razão, contudo.

Preambularmente, impende destacar que o direito à autodefesa é facultativo ao acusado, permitindo que o mesmo permaneça em silêncio e garantindo que este não seja obrigado a se auto incriminar, porém, caso este, opte por fazer uso, deverá estar ciente de que tal direito não é absoluto.

A falsa identidade prevista no art. 307, do CP caracteriza-se quando o agente apresenta-se à autoridade policial com nome fictício ou de outra pessoa, na tentativa de esconder seu passado, obtendo com isso, vantagem pessoal, ou benefícios penais, que do contrário lhe seriam negados, ou até para obstar o cumprimento de mandado de prisão expedido. Não se confunde

o direito constitucional de calar-se, ou de auto defesa, com o uso de identificação dolosamente falsa.

No caso vertente, a materialidade delitiva restou comprovada, uma vez que o apelante, ao ser preso, atribuiu a si falsa identidade, dizendo chamar-se
Weliton de Anunciação Arruda
, conforme constata-se no Termo de Reconhecimento de Pessoa (Num. 23149483) e Boletim de Ocorrência (Num. 23149488). Somente após é que houve a constatação de que tratava-se da pessoa de
Wesley de Anunciação Arruda
, e que havia fornecido o nome de seu irmão
Weliton de Anunciação

Arruda
; inclusive, em consulta junto ao CNJ, verificou-se que o acusado encontrava-se com Mandado de Prisão em aberto, possuindo outros registros criminais.

A autoria do crime tipificado no art. 307 do CP encontra amparo nas declarações do Policial Militar
André Luiz Marcondes Nunes.
Ao ser ouvido em juízo ratificou a ocorrência do delito:
“(...) Fiquei sabendo que no deslocamento pra delegacia que aquele nome não era o mesmo devido a foto dele, aí o pessoal da roubos e veículos que tava procurando ele, lá já tinha um mandado em aberto contra ele (...); pergunta do MP: ele se apresentou com um nome e aí vocês vieram saber com informação da polícia civil né? Respondeu: que não era ele mesmo, acho que ele tava dando o nome do irmão dele (...): pergunta do MP: você teve algum contato com a vítima: Respondeu: sim, ela foi junto até lá na delegacia. Pergunta do MP: ela reconheceu o rapaz? Respondeu: sim, ela tava com medo dele, porque disque o rapaz era perigoso lá no bairro (...); estávamos em rondas no bairro,

aí vimos um rapaz que estava na mesma característica fomos abordar ele tentou correr lá (...)
”. (Trecho extraído da sentença – relatório de mídia Num. 23151532).

Desse modo, tem-se que a conduta se consumou no momento em que o apelante atribuiu-se a falsa identidade. De acordo com Rogério Sanches Cunha, a consumação do delito “
ocorre no momento em que o agente atribui a si ou a terceiro identidade falsa, ainda que a vantagem visada não seja alcançada (ou que não se cause dano a outrem)
”. (CUNHA, Sanches Rogério. Manual de direito penal. Salvador:
Juspodivm
, 2018. P. 770).

Nesse diapasão, tem-se que a prova produzida na instrução processual se mostra eficiente a positivar a autoria do ilícito, para o qual não se exige resultado naturalístico.

Aliás, a Suprema Corte de Justiça já assentou, no
RE 640.139/DF
(Relator: Ministro Dias Toffoli), em
Regime de Repercussão Geral
, que, “
O princípio constitucional da autodefesa (art. 5o, inciso LXIII, da CF/88) não alcança aquele que atribui falsa identidade perante autoridade policial com o intento de ocultar maus antecedentes, sendo, portanto, típica a conduta praticada pelo agente (art. 307 do CP). O tema possui densidade constitucional e extrapola os limites subjetivos das partes
”.

No mesmo norte, a Corte Superior de Justiça, sobre a matéria, editou o seguinte enunciado:

“
Sumula 522. A Conduta de atribuir-se falsa identidade perante autoridade policial é típica, ainda que em situação de alegada autodefesa
.”

Desse modo, estando comprovada a consumação do crime de natureza formal, e a existência de lesão ao bem jurídico, inviável a absolvição do acusado.

Em conclusão, uma vez comprovada a materialidade e a autoria delitivas, deve ser mantida a condenação do apelante pela prática dos crimes de roubo simples e de falsa identidade, detalhados na denúncia.

3) Da alteração do regime prisional para o semiaberto

Aduz a defesa que o regime prisional deve ser alterado, pois o fato de o apelante ser reincidente, por si só, não constitui motivação idônea para fixar-lhe regime mais gravoso, devendo-se aplicar ao caso, o princípio da proporcionalidade e individualização da pena.

De início cumpre assinalar que o art. 33 do CP, preceitua que o regime inicial para cumprimento da pena de reclusão deverá ser o aberto, semiaberto ou fechado, escolha que, além do
quantum
de pena aplicada, deve atentar-se também à reincidência (art. 33, § 2o, “c”) e às circunstâncias judiciais (art. 33, § 3o).

In casu
, o regime inicial de cumprimento da pena foi devidamente fixado e fundamentado pelo juízo sentenciante, restando claro que o regime não foi fixado simplesmente pela quantidade da pena, mas também pelo fato de o agente ser reincidente (Num. 23151502), o que deve ser considerado quando da fixação do regime inicial.

Vale ainda ressaltar, que o regime imposto ao réu está em consonância com a Súmula 269 do STJ, a qual preceitua que “
é admissível a adoção do regime prisional semiaberto aos reincidentes condenados
a pena igual ou inferior a quatro anos
se favoráveis as circunstâncias judiciais
”.

Levando-se em conta que se está diante de réu reincidente, cuja pena ultrapassa o patamar de 04 (quatro) anos de reclusão, é de se concluir pela acurácia da fixação do regime fechado, vide art. 33, §§ 2o e 3o. do CP.

Desse modo, mantem-se o regime fixado pelo Juízo
a quo.

Ante o exposto, em consonância com o parecer da cúpula ministerial,
nego provimento
ao recurso interposto pela defesa de
Wesley de Anunciação Arruda
, mantendo incólume a r. decisão recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/02/2020